Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712537-80.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCIO BITTAR, ALTAIR CARDOSO DUTRA APELADO: LUCIO BITTAR, ALTAIR CARDOSO DUTRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Observa-se que foi determinada a intimação do advogado constituído pelo réu Lúcio Bittar, Dr. Asafe Silva Gonçalves, OAB/DF 42.570, para que apresentasse contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (despacho de ID 45659972). Conforme se verifica de certidão de ID 45685757, o causídico foi intimado, todavia, não apresentou contrarrazões ao recurso ministerial. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de contrarrazões é causa de nulidade, por afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório (HC 180769/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 06/03/2012, DJe 19/03/2012). Assim, determino, de forma derradeira, a intimação, por telefone ou por e-mail (conforme consta no ID 44899403), do advogado constituído, Dr. Asafe Silva Gonçalves, OAB/DF 42.570, para que oferte contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público. Deixando o patrono de atender à intimação, intime-se o apelante Lúcio Bittar pessoalmente a fim de que constitua novo advogado ou se manifeste sobre o deseje de nomeação de advogado dativo. Nomeado outro advogado, intime-se para que oferte contrarrazões ao recurso ministerial. Manifestado o desejo de ser defendido por defensor do Estado ou deixando o réu de atender à intimação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator